Tribunal: STF
Processo: HC 255148
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes militares. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vera Lucia Rodrigues contra decisão monocrática do Relator do HC 994.500/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 3).



    A paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de recusa à obediência (art. 163 do CPM) e desacato a superior (art. 298 do CPM) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores. Aduz que “a manutenção da prisão da paciente não se justifica em nenhum momento, eis que se trata de acusada primária, de bons antecedentes, com residência fixa, e um impecável extrato de registro funcional, demonstrando a ausência de qualquer punição anterior em âmbito disciplinar e a presença de várias recompensas comprovando sua meritória conduta pregressa”. Afirma “a ausência de demonstração inequívoca de que a liberdade da paciente ameaçaria ou atingiria as normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares”. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, bem como a imposição de situação mais gravosa com a segregação cautelar do que o regime prisional imposto em caso de condenação. Pugna pela superação do teor da Súmula 691/STF. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    O caso comporta o julgamento antecipado, visto que se adequa a pacífica orientação desta Corte para casos similares. 



    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.



    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. 



    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    O indeferimento da liminar, no writ originário, foi assim justificado (fl. 18, grifei):



    Em que pesem os argumentos dos impetrantes, observo, em um primeiro exame, que a manutenção da prisão preventiva da paciente é necessária para salvaguardar as normas e os princípios de hierarquia e disciplina, pilares das instituições militares, nos termos do art. 255, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 



    Nesse sentido, colaciono a decisão proferida, em audiência de custódia, pela autoridade apontada como coatora, que converteu, de forma fundamentada, a prisão em flagrante da paciente em preventiva. Veja-se: 



    [...] 



    O Auto de Prisão em Flagrante Delito traz indícios da prática do crime dos crimes de recusa à obediência (art. 163, do CPM) e desacato a superior (art. 298, do CPM), pela policial militar. 



    A conduta, em tese, praticada pela policial militar, reveste-se de gravidade, não apenas por violar os bens jurídicos: Autoridade e Disciplina Militar e a Administração Militar - mas porque foi praticada perante os discentes do Curso de Formação de Soldados. 



    A normativa jurídico penal militar, no art. 255 do CPPM, prevê a prisão preventiva do militar, como garantia das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares. Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos:



    (...) e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. 



    A flagranteada, segundo sargento da Polícia Militar e na qualidade de docente no CFSd agiu, em tese, em divergência as normas e os princípios de hierarquia e disciplina militares. 



    A liberdade da militar, neste momento processual, ameaça diretamente as normas e os princípios de hierarquia e disciplina militares. 



    Evidente o perigo libertatis. Faz-se imprescindível a expedição de mandado de prisão, visando à manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares [...] (Evento 11 – ATA1 – Autos n. 2000291-62.2025.9.13.0003). 



    Assim, apesar dos argumentos apresentados na inicial, não verifico, em um juízo de cognição sumária, elementos suficientes para o deferimento do pedido. 



    Dessa forma, devem-se aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora, para que os argumentos dos impetrantes sejam mais profundamente analisados no momento do conhecimento do mérito do habeas corpus.



    Na hipótese, vê-se que o pedido de urgência foi indeferido por não se identificar, naquele momento processual, ilegalidade no decreto preventivo, que ressaltou a gravidade da conduta em tese perpetrada pela paciente – em frente aos discentes do Curso de Formação de Soldados – e a necessidade de resguardar os princípios de hierarquia e disciplina militares. 



    Além disso, o Desembargador relator consignou que as ponderações defensivas, relacionadas à ausência de registros pretéritos contra a acusada e a seu histórico funcional, devem ser analisadas de modo detalhado no momento oportuno, com a vinda de esclarecimentos da autoridade apontada como coatora. 



    Diante desse cenário, não constato flagrante ilegalidade na espécie. 



    Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente